Tribunal: TJSP
Processo: 1003093-15.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003093-15.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A - SASAM, é
embargada VIAÇÃO SANTA BRÍGIDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003093-15.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E
MASSIFICADOS S/A - SASAM
EMBARGADO: VIAÇÃO SANTA BRÍGIDA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL DO F. REGIONAL DA LAPA
EMENTA: Acidente de trânsito - Ausência de contradição -
Embargos de declaração rejeitados.
VOTO N° 44.371 (Recurso digital)
Embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão
de fls. 299/304 que, em ação regressiva de ressarcimento de danos, negou
provimento ao apelo, por votação unânime.
A embargante, com objetivo de conferir efeito
infringente aos embargos, arguiu contradição no julgado. Aduziu, em suma, que a
culpa concorrente foi reconhecida, tanto assim que o acórdão determinou que
cada uma das partes suportasse seus próprios prejuízos. Afirmou que a demanda
comporta decreto de parcial procedência, com a repartição dos encargos
sucumbenciais. Colacionou jurisprudência em abono à sua tese.
É o relatório.
A pretexto de haver ocorrido vício no aresto, a
embargante objetiva rediscutir questão já decidida, alcançando um novo
julgamento da causa, emprestando-lhe nítido caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003093-15.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
3
São cabíveis embargos de declaração para desanuviar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre matéria apreciada no
acórdão.
Conforme a lição do professor Moacyr Amaral dos
Santos:
“Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na
redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou
exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se
pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou
juízes deveriam pronunciar-se de ofício.” (“in” Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3° vol., 15a ed., Ed. Saraiva).
Na espécie, a recorrente, a despeito de brandir contra
o "decisum" na forma processual de embargos, deixou de apontar a ocorrência de
quaisquer dos defeitos já referidos, limitando-se a requerer a atribuição de efeito
modificativo ao reclamo, o que se afigura inadmissível.
Sobre o tema, esta Câmara tem orientado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA
MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não
assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a
obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda
na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios.”
(ED
n°
0042369-13.2012.8.26.0576/50000 - Relator Des. Renato Sartorelli - j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003093-15.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
4
22/06/2017)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. Não
havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos
rejeitados.” (ED n° 1014404-74.2016.8.26.0100/50000 - Relator Des. Felipe
Ferreira - j. 22/06/2017)
Da leitura do aresto, vê-se que não se ressente de
vícios, tendo apresentado motivação clara e coerente, após análise das questões
submetidas ao crivo recursal.
Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante,
inobstante o reconhecimento da prática de conduta culposa ambas as partes
envolvidas no acidente, é certo que cada uma delas foi responsabilizada pelos
seus próprios prejuízos.
Por isso, a pretensão inaugural não foi acolhida, de
modo que a ação foi acertadamente julgada improcedente.
Logo, se a recorrente não concorda com as conclusões
do julgado, deve buscar os meios próprios, pois o inconformismo não pode ser
sanado pela via dos embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003093-15.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
5
Ante o exposto e por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR